Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733226-43.2024.8.07.0001 APELANTE: JESSICA WRIGHT DE AGUIAR APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO 1. JESSICA WRIGHT DE AGUIAR interpôs apelação (id. 65291896) da r. sentença (id. 65291890), proferida ação revisional c/c danos materiais e morais interposta contra Banco Volkswagen S.A., que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, in verbis: “Trata-se de ação conhecimento sob o procedimento comum cível, ajuizada por Jéssica Wright da Silva em face de Banco Volkswagen S.A., pela qual busca a revisão de contrato de financiamento de veículo, alegando a cobrança de valores indevidos e pleiteando a restituição dos valores pagos a título de "Seguro Proteção", "Tarifa de Cadastro" e "Despesas do Emitente", além de indenização por danos morais e revisão dos juros aplicados no contrato. A parte autora litiga sob o benefício da justiça gratuita. Por força da decisão de ID. 207406995 foi deferida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela de urgência. Houve agravo de instrumento, sendo indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 208521188). Citado, o réu apresentou contestação (ID 210277501), na qual levantou a preliminar de coisa julgada em virtude da existência de sentença de mérito transitada em julgado no processo de n.o 0729131- 04.2023.8.07.0001, que tramitou perante o juízo da 25a Vara Cível de Brasília. No referido processo, foram discutidos o mesmo contrato, com pedidos e causa de pedir idênticos aos da presente demanda. Salienta que os pedidos foram julgados improcedentes, tendo a decisão transitada em julgado 04/07/2024. É o relatório. Passo a decidir. Procedo ao julgamento antecipado da lide na forma do artigo 354, do Código de Processo Civil. Antes de analisar o mérito, analiso o pedido de revogação da gratuidade deferida aventada pelo réu. No caso em questão, o benefício foi concedido tanto na decisão de ID 207406995 quanto em sede de agravo de instrumento (ID 208521188, pág. 3), ou seja, em duplicidade. A presunção de veracidade das alegações das partes, ainda que relativa, pode ser afastada pelo juiz quando houver elementos nos autos que permitam firmar convicção contrária. No entanto, o ônus de demonstrar os fatos que justifiquem a revogação da gratuidade da justiça recai sobre o impugnante. Por sua vez, a ré, ao impugnar a concessão do benefício, não apresentou qualquer documentação apta a infirmar essa alegação e que pudesse alterar a decisão que concedeu a gratuidade. Diante disso, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade da justiça. No entanto, merece acolhimento a exceção da coisa julgada alegada em contestação. A matéria aqui tratada deve ser enfrentada sob a ótica da coisa julgada material, que se configura quando uma sentença de mérito se torna imutável, conforme previsto no art. 502 do Código de Processo Civil, a fim de evitar que o mesmo litígio seja reanalisado pelo Poder Judiciário, garantindo a segurança jurídica. No caso em análise, restou comprovado que a ação anterior (n.o 0729131-04.2023.8.07.0001), que tramitou na 25a Vara Cível de Brasília, abordou o mesmo contrato de financiamento de veículo, e a autora formulou os mesmos pedidos, tais como a revisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença proferida na referida ação transitou em julgado, tendo sido negado provimento aos pleitos autorais, o que impede a rediscussão da matéria nesta demanda. Em consulta processual, extrai-se que as ações quanto às partes, ao objeto e aos pedidos apresentam identidade. Em ambos os casos, a autora alega a inclusão indevida de tarifas no contrato de financiamento celebrado com o Banco Volkswagen S.A., como "Seguro Proteção", "Tarifa de Cadastro" e "Despesas do Emitente", bem como a cobrança de juros acima da média de mercado. A autora sustenta que tais cobranças são abusivas e infringem o Código de Defesa do Consumidor, além de afirmar que foi coagida a aceitá-las para poder adquirir o veículo. Outro ponto de convergência entre as ações é o pedido de indenização por danos materiais e morais, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. No mais, há o pleito pela concessão de justiça gratuita, uma vez que a autora alega incapacidade financeira para arcar com os custos processuais. Diante dessas constatações, é estreme de dúvida a existência de identidade entre as partes, causa de pedir e pedido nas duas ações mencionadas, o que configura a ocorrência de coisa julgada material, conforme disposto no artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil: “Verifica-se a ocorrência de coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado”. O reconhecimento da coisa julgada implica a perda superveniente do objeto da presente ação, pois não há mais utilidade em seu prosseguimento, devendo, portanto, ser extinta. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada. Custas processuais e o honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, com base no art. 85, § 10o, do CPC pela parte autora, observado o benefício da justiça gratuita. Oficie-se à douto Desembargador Relatora do AGI 0734186-02.2024.8.07.0000 (ID 208521188), cientificando-a da presente sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” 2. A apelante-autora sustenta que “em relatório realizado pelo magistrado a quo, foi apresentada a argumentação de que houve a ocorrência de litispendência de ações, tendo identidade de partes, causa de pedir e pedidos” (id. 65291896 - Pág. 10). 3. Afirma que “trata-se de sentença fundamentada em respeito ao dispositivo processual legal divergente do correto, tendo em vista que a presente demanda fora extinta sob a égide do Art. 301, parágrafo único do Código de Processo Civil, ou seja, não sendo referente aos autos” (id. 65291896, pág. 10). 4. Assevera que está configurada a “nulidade da sentença proferida, por violação da regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também do artigo 489, parágrafo1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil” (id. 65291896, pág. 11). 5. Discorre sobre a ausência de litispendência, uma vez que o processo anteriormente ajuizado está arquivado e não há risco de decisões conflitantes. 6. Argumenta que a r. sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa ao julgar extinto o processo “sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, negando a oportunidade de a apelante sanar o vício apontado, portanto nos negando os princípios da ampla defesa e do contraditório este que nos é assegurado na constituição federal em seu art. 5°, LIV e LV” (id. 65291896, ág. 12/3). 7. Verberou que a r. sentença não observou o devido processo legal e a dignidade humana, deixando a apelante-autora sem acesso à justiça. 8. Postulou: “A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; B. Seja o presente recurso provido para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita a apelante. C. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais D. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; E. A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias.” (id. 65291896 - Pág. 16/7, grifo nosso). 9. Ausente o preparo, pois a autor é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 65291864). 10. O apelado apresentou contrarrazões nas quais alega a falta de interesse recursal, postula o desprovimento do recurso e a condenação em litigância de má-fé (id. 65291898). 11. Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (id. 65503188) a apelante-autora não se manifestou (id. 65998780). 12. É o relatório. Decido. 13. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença impugnada, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido. 14. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,inComentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 15. Na demanda, a r. sentença julgou extinto o processo em razão de reproduzir ação anterior, já decidida por sentença de mérito com trânsito em julgado (processo no 0729131-04), o que configura coisa julgada material nos termos do art. 337, §4o, do CPC. 16. Em seu apelo, a autora sustenta, em síntese, a inexistência de litispendência, que a r. sentença foi indevidamente fundamentada no art. 301 do CPC, a violação de princípios, a ausência de intimação para sanar o vício e ao final postula a reforma da r. sentença para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. 17. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não impugnam especificamente as razões expostas no r. julgado que levaram à extinção sem resolução do mérito e o pedido formulado apenas postula a concessão de gratuidade de justiça, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. 18. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (Grifos nossos) Da litigância de má-fé 19. O apelado-réu pede a condenação da apelante-autora em litigância de má-fé, por distorcer os fatos para tentar obter novo julgamento de matéria já transitada em julgado. 20. O CPC reputa como litigante de má-fé a parte que incide nas hipóteses previstas no seu art. 80. Confira-se, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” (grifo nosso). 21. A respeito do tema ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “1.Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14.” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 226) 22. Analisando os autos, não se vislumbra a presença de dolo na atuação da apelante-autora, a ensejar a condenação por litigância de má-fé. Por isso, o pedido de aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC não procede. 23. Isso posto, não conheço da apelação da autora, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 24. A r. sentença condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa (R$ 62.683,41 em 7/8/2024, id. 65291845, pág. 49) e, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pela apelante-autora. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. 25. Intimem-se. 26. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 7 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora